Tribunal: TCU
Processo: 032.359/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10364/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.359/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ângela Cristina dos Santos (XXX.279.317-XX); Carlos Alberto da Silva Nascimento (XXX.513.187-XX); Clarisse Rinaldi Salles de Santiago (XXX.532.367-XX); Douglas Quintanilha Braga (XXX.336.217-XX); Ismael Oliveira Andrade Junior (XXX.985.597-XX); João Luís Barbosa (XXX.996.377-XX); Nathalia Fernanda Fernandes da Rocha (XXX.922.697-XX); Pedro Henrique de Mello Neves Nobre Machado (XXX.570.777-XX); Tathiana Pires Baczynski (XXX.922.457-XX); Vinícius José Barroso Ribeiro (XXX.159.197-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.